Tribunal: TJMT
Processo: 0035771-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035771-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANDERSON FERREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 040.407.331-00 (APELANTE), LAURA ANGELICA DE ALMEIDA COSTA MARQUES SILVA - CPF: 814.460.801-10 (VÍTIMA), WEVERTON ALVES FERNANDES - CPF: 071.420.611-38 (VÍTIMA), JOSIAS LEMES DA SILVA - ME - CNPJ: 16.370.852/0002-91 (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (VÍTIMA), JONAS DEIVISON PEREIRA BARROSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO DELITO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – GRAVE AMEAÇA LOGO EM SEGUIDA À SUBTRAÇÃO DA COISA – VÍTIMA QUE NÃO REAGIU EM RAZÃO DO TEMOR CAUSADO PELA CONDUTA DO AGENTE – REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE O AGENTE SUBTRAIU OS OBJETOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – PLEITO DE ABSOLIVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
– PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – VALIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo impróprio, que pressupõe a utilização de violência ou grave ameaça contra pessoa após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, fica inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

Considerando que a vítima do crime de roubo afirmou com segurança que o acusado realmente subtraiu os objetos do seu estabelecimento comercial, utilizando-se de arma de fogo, cuja versão foi corroborada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, fica afastada a tese defensiva referente à possível desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, as declarações prestadas pelo agente público aos quais foi oferecida a vantagem indevida possui validade e são suficientes para a condenação pelo crime de corrupção passiva, desde que corroboradas por outros elementos de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Deivison Pereira Barroso
, nos autos da ação penal n. 0035771-03.2018.8.11.0042, código 544472, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 1o, art. 157, § 2o-A, inciso I, e art. 333, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 55 dias-multa.

Irresignado, o acusado apresentou o presente recurso, requerendo inicialmente a desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto, ao argumento de que inexistem provas de que ele tenha empregado violência ou grave ameaça contra a vítima.

Ademais, em relação ao crime de roubo majorado, postulou a sua desclassificação para o delito de receptação, aduzindo que o agente estava na posse dos bens subtraídos apenas para negociá-los, não havendo prova de que tenha efetuado a subtração.

Finalmente, pugna pela sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, afirmando que as provas de autoria são insuficientes para a manutenção da condenação (pp. 237-252, Id. 24907975).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 254-265, Id. 24907978, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 277-294, Id. 28675985, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória de pp. 10-16, Id. 24905974, que o acusado foi denunciado pela prática dos seguintes crimes:

“...O presente Inquérito Policial foi instaurado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos —DERF em razão da prisão em flagrante delito do
DENUNCIANDO JONAS DEIVISON
, pela prática dos crimes
ROUBO
e
CORRUPÇÃO ATIVA.

Consta do caderno informativo que no dia 01/10/2018, os Policiais Militares 2° TEM PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA e SD PM JOSÉ CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS foram acionados via CIOSP para averiguar ocorrência de roubo na empresa AGROVIDA, localizada no bairro Novo Horizonte.

Informações preliminares noticiavam que o suspeito da pratica delitiva trajava bermuda tectel e camisa preta. Munida desses dados a guarnição realizou rondas na região, sendo que na rua Minas Gerais foi Visualizado individuo com as mesmas vestes e características descritas pelas Vitimas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o referido agente dispensou os objetos que portava e empreendeu fuga, todavia, a Polícia Militar logrou êxito na captura do suspeito, que foi posteriormente identificado como
JONAS DEIVISON PEREIRA BARROSO
.

Após a prisão do denunciando, restaram apuradas as seguintes práticas delitivas por ele perpetradas:

FATO 01 - DO ROUBO PERPETRADO NA LOJA TOP MODAS

Restou apurado que no dia 01/10/2018, por volta das 08h15min, na loja Top Modas, localizada na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Novo Horizonte, nesta Comarca de Cuiabá, o DENUNCIANDO
JONAS DEIVISON PEREIRA BARROSO
subtraiu pra si coisa alheia móvel, e logo em seguida, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, empregou violência contra a vítima Weverton Alves Fernandes.

Consta que na data dos fatos a vítima Weverton Alves Fernandes, gerente da loja Top Modas, observou que o
DENUNCIANDO
se dirigiu até a vítima e, após bater no peito de Weverton, passou a proferir graves ameaças, afirmando que seria membro do “Comando” (facção criminosa Comando Vermelho), situação que deixou a vítima atemorizada e sem poder esboçar qualquer reação defensiva.

Após,
JONAS DEIVISON
saiu tranquilamente do local, levando consigo as peças de roupas.

Ao ser inquirida na DEPOL a vítima WEVERTON ainda relatou que “...ha um mês, o DENUNCIANDO vinha aparecendo na loja e ficava dizendo que ele era do comando. Que a loja já havia sido roubada anteriormente e que na ocasião “Weverton” era operador de caixa na loja, mas que não chegaram a fazer o registro desse roubo a mão armada”.

FATO 02 - DO ROUBO PERPETRADO NA EMPRESA AGROVIDA

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no mesmo dia 01/10/2018, por volta das 08h40min, no estabelecimento comercial denominado AGROVIDA, situado na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Novo Horizonte, nesta Comarca de Cuiabá, o DENUNCIANDO
JONAS DEIVISON PEREIRA BARROSO
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel de propriedade da vítima Laura Angélica de Almeida Costa Marques Silva.

Apurou-se que na data dos fatos o
DENUNCIANDO
ingressou na loja usando um capacete, se aproximou da vítima Laura, sacou uma arma de fogo da sua cintura e apontou para a vítima dizendo “PASSA TUDO QUE A SENHORA TEM, JÁ QUE A SENHORA NÃO PAGA O COMANDO, PAGA COM O QUE TEM”.

Na sequência, subtraiu para si 02 (dois) aparelhos celulares marca SAMSUNG e 01 (um) NOTEBOOK SAMSUNG. E, ao avistar uma aliança de casamento no dedo de LAURA, o DENUNCIANDO tomou-lhe a força, ameaçando que daria um tiro na cabeça da vítima caso não entregasse o referido objeto.

Após a fuga do
DENUNCIANDO
, o fato foi comunicado à PM, que em diligências nas proximidades logrou êxito na captura de
JONAS DEIVISON
, bem como na recuperação dos objetos subtraídos (Cf. termo de apreensão de fl. 18 IP).

Na delegacia, a vítima LAURA ANGÉLICA reconheceu
JONAS DEIVISON
como autor do delito, afirmando que ele inclusive trajava as mesmas vestes que utilizou durante o cometimento do delito.

Ainda segundo apurado, anteriormente a esses fatos a vitima já havia visto o
DENUNCIANDO
, eis que dias antes
JONAS
havia comparecido até o estabelecimento comercial pertencente a LAURA, dizendo que AGORA A SENHORA TEM QUE PAGAR O COMANDO OU UMA CESTA BÁSICA OU MENSALIDADE”.

FATO 03 - DA CORRUPÇÃO ATIVA

Consta, ainda que, logo após as práticas delitivas narradas, o DENUNCIANDO
JONAS DEIVISON PEREIRA
ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares Cleber de Souza Ferreira e Jose Cleber Rodrigues dos Santos Campos, para determiná-los a omitir ato de oficio, consistente na prisão em flagrante do
DENUNCIANDO
.

Restou apurado que após ser capturado pelos diligentes Policiais Militares, que também conseguiram recuperar a res furtiva, o
DENUNCIANDO
recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes para as providências de praxe, e, ciente de que ficaria por longo período enclausurado, buscando obter sua liberdade, formulou proposta criminosa ofertando aos milicianos a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ser liberado.

A proposta foi recusada pelos diligentes milicianos, que ratificaram a voz de prisão, incluindo o crime de corrupção ativa.”

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão contida na denúncia para condenar o acusado pelos crimes tipificados no art. 157, § 1o, art. 157, § 2o-A, inciso I, e art. 333, todos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 55 dias-multa.

Nesta instância recursal, o apelante pugnou inicialmente pela desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto, ao argumento de que inexistem provas de que ele tenha empregado violência ou grave ameaça contra a vítima.

Em relação ao crime de roubo majorado, postulou a sua desclassificação para o delito de receptação, aduzindo que estava na posse dos bens subtraídos apenas para negociá-los, não havendo prova de que tenha efetuado a subtração.

Finalmente, pugna pela sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, afirmando que as provas de autoria são insuficientes para a manutenção da condenação.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao recorrente.

Inicialmente, ressalto que embora a defesa tenha se insurgido contra a condenação por cada um dos delitos isoladamente, pugnando pela desclassificação de dois deles e pela absolvição em relação ao último, toda a insurgência, na realidade, se sustenta na inexistência de provas da ocorrência dos delitos conforme narrados na denúncia ou na falta de provas da autoria delitiva, motivo pelo qual analisarei todas as teses em conjunto.

Nesse contexto
, após analisar detidamente os elementos probatórios contidos nos autos, concluo que as teses defensivas não merecem prosperar, pois as provas coligidas ao longo da instrução criminal permitem inferir que o acusado realmente utilizou-se de grave ameaça para praticar o primeiro delito, efetivamente realizou a segunda subtração mediante o emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e, finalmente, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares.

Quando inquiridas ainda na fase inquisitorial, as vítimas e testemunhas, após narrar como os fatos se deram, não tiveram dúvidas em indicar o recorrente como o autor dos crimes, além de consignar claramente que ele se utilizou de grave ameaça ao subtrair objetos de ambos os estabelecimentos comerciais.

Veja-se:

“...QUE, a declarante é proprietária da empresa Agrovida (...) se encontrava trabalhando quando por volta das 08:40h o conduzido ali chegou e entrou na loja usando um capacete e ao se aproximar da declarante, que se encontrava sentada, sacou uma arma de fogo da sua cintura, que acredita a declarante se um revólver, e apontando-a contra a vítima dizendo “PASSA TUDO QUE A SENHORA TEM JÁ QUE A SENHORA NÃO PAGA O COMENDO, PAGA COM O QUE TEM”, interim em que o conduzido mandou que a vítima lhe entregasse os dois aparelhos de celular que tinha consigo, o notebook e ao entregar os objetos a ele, o conduzido avistando a aliança de casamento da vítima, arrancou-a do dedo da mesma afirmando que se a vítima não lhe entregasse os objetos daria-lhe um tiro na cabeça; Que a vítima disse ao conduzido que levasse tudo que quisesse, mas que a deixasse com vida; Que, assim que apanhou os objetos o conduzido se evadiu do local (...) minutos depois a declarante foi comunicada pela polícia que haviam conseguido prender o indivíduo com dois celulares e um computador, que era para a declarante se dirigir a essa delegacia; Que, em aqui chagando a declarante reconheceu os seus objetos, bem como o conduzido, que já estava sem camisa, porém ainda trajando a mesma bermuda...”
(Laura Angélica de Almeida Costa Marques Silva, termo de pp. 23-24, Id. 24905978)
.

“...
QUE, o declarante e gerente da Loja Top Modas, localizada na Av. dos Trabalhadores no bairro Novo Horizonte, onde se encontrava trabalhando quando por volta das 08:15h o conduzido ali chegou, adentrou na loja, foi no cabideiro e apanhou uma bermuda e uma camiseta, que ele era do "comando" e, batendo no peito do declarante, disse que da primeira que havia roubado a loja o declarante estava lá, afirmando o declarante que na ocasião o mesmo ainda era operador de caixa na loja, mas que, porém, não chegaram a fazer registro desse roubo a mão armada; Que, em seguida saiu levando as peças de roupas; Que, de imediato o declarante comunicou o fato ao patrão JOSIAS LEMES; Que, informa o declarante que ha um mês, quase todos os dias o conduzido vinha aparecendo na loja e ficava dizendo que ele era do comando, que a loja tinha que pagar para o comando..”
(Weverton Alves Fernandes, termo de pp. 25-26, Id. 24905978)
.

“...QUE, FOI IRRADIADO VIA CIOSP QUE TERIA OCORRIDO UM ROUBO NA EMPRESA AGROVIDA, EM FRENTE AO MERCADO OFERTÃO CUIABANO, E QUE O SUSPEITO ESTARIA COM UMA BERMUDA TECTEL E CAMISA PRETA. DIANTE DAS INFORMACÕES, A GUARNICÃO DO OFICIAL DE ÁREA E DEMAIS GUARNIÇÕES REALIZARAM RONDAS, SENDO QUE NA RUA MINAS GERAIS FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS VESTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, SENDO QUE O INDIVÍDUO AO VISUALIZAR A PRESENCA DA VTR DISPENSOU OS OBJETOS CRIME, NO CASO O NOTEBOOK E OS DOIS CELULARES JOGANDO-OS AO CHÃO E EMPREENDEU FUGA, PULANDO DIVERSOS MUROS; QUE O INDIVÍDUO FOI ACOMPANHADO PELAS GUARNIÇÕES, ONDE FOI FEITO O CERCO, VINDO O SUSPEITO A SER ENCONTRADO EM CIMA DE UM TELHADO DA RESIDÊNCIA DE N. 316, NA RUA MINAS GERAIS. O SUSPEITO NO INTUÍTO DE CONTINUAR A FUGA, SE DESEQUILIBROU E O TELHADO NÃO SUPORTOU SEU PESO, VEIO A CAIR DENTRO DA RESIDÊNCIA. FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO; QUE NO LOCAL COMPARECEU O PROPRIETARIO DA EMPRESA TOP MODAS, QUAL PASSOU A RELATAR QUE O MESMO SUSEITO ACABARA DE EFETUAR ROUBO EM SUA LOJA LEVANDO UMA BERMUDA E UM
A CAMISETA
. TAMBÉM INFORMOU QUE O MESMO SUSPEITO JÁ HAVIA ROUBADO A LOJA, DE CUJO FATO POSSUI IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E FOI ENTREGUE COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES NO DEDO DO PÉ, CANELA E JOELHO, DEVIDO A QUEDA DO TELHADO. NA CENTRAL DE FLAGRANTES A TODO MOMENTO O SUSPEITO FEZ DIVERSAS AMEAÇAS DE MORTE AS VÍTIMAS, BEM COMO OFERECEU R$ 2.500,00 A GUARNIÇÃO PARA QUE LHE SOLTASSEM. (...) TAMBEM FOI RECUPERADO OS OBJETOS ROUBADOS DA VITIMA LAURA PELO SUSPEITO (DOIS CELULARES E NOTEBOOK)...”
(Cleber de Souza Ferreira, termo de pp. 19-20, Id. 24905977)
.

Ressalto que o policial militar
José Cleber Rodrigues dos Santos Campos
, também na fase administrativa (termo de pp. 21-22, Id. 24905977), apresentou versão idêntica ao seu parceiro de viatura, motivo pelo qual deixo de transcrever o seu depoimento.

Ao ser inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Weverton Alves Fernandes
(depoimento contido no relatório de mídias de p. 271, Id. 24907982) corroborou as declarações prestadas ainda na fase administrativa e voltou a afirmar que o recorrente utilizou-se de ameaça para impedir que ele reagisse à subtração dos objetos da loja.

Ademais, também deixou clara a gravidade das ameaças, pois o recorrente bateu no seu peito de maneira intimidadora e ainda falou que era do “comando vermelho”, fato que por si só já geraria o temor suficiente para impedir que a vítima reagisse ao roubo.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa com os demais elementos de prova, desprovida da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO – AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório (...)”
(AC 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1a Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Em relação às provas da autoria do segundo roubo, embora a vítima
Laura Angélica de Almeida Costa Marques
não tenha sido ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa os dois policiais militares que participaram da prisão do recorrente voltaram a narrar detalhadamente a ocorrência
(depoimentos contidos no relatório de mídias de p. 271, Id. 24907982)
, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que a vítima realmente reconheceu o apelante como o autor do crime.

É evidente que no momento da abordagem o recorrente estava na posse dos bens subtraídos, fato que reforça ainda mais as provas de autoria delitiva, já que ele não conseguiu explicar satisfatoriamente a origem dos referidos bens.

Finalmente, em relação à corrupção ativa, em juízo os dois policiais militares voltaram a corroborar a prática do crime, deixando claro que o apelante lhe ofereceu certa quantia em dinheiro para que não fosse preso
(depoimentos contidos no relatório de mídias de p. 271, Id. 24907982)

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, confessou a prática do primeiro delito, embora tenha afirmado que não ameaçou a vítima. Já em relação ao segundo roubo, negou a sua prática, afirmando que o crime foi praticado por um terceiro, que apenas lhe entregou os objetos para que fossem vendidos.

Finalmente, afirmou não ter oferecido qualquer valor aos policiais militares (termo de pp. 28-30, Id. 24905980, e
interrogatório contido no relatório de mídias de p. 271, Id. 24907982).

Apesar do direito que assiste ao acusado de alegar o que entender mais conveniente para a sua defesa, a versão apresentada não encontra respaldo em nenhum elemento de informação ou prova contida nos autos, pois a primeira vítima deixou claro que ele realmente bateu em seu peito de forma ameaçadora e ainda proferiu ameaças visando assegurar a subtração dos objetos.

Tanto a segunda vítima quanto os policiais militares foram uníssonos ao narrar os crimes e a imputar a autoria ao apelante, não havendo dúvidas da prática dos crimes e da autoria delitiva.

Dessa feita, considerando as declarações das vítimas e das testemunhas, além de tudo o mais que dos autos consta, fica claro que
as postulações de desclassificação dos delitos de roubo para furto e receptação, além da absolvição em relação à corrupção ativa se revelam infundadas, pois o conjunto probatório denota que o agente, mediante grave ameaça, subtraiu os bens de ambas as vítimas, em dois locais distintos, o que configura os crimes de roubo, além de ter oferecido vantagem indevida aos policiais militares para que não o prendessem em flagrante delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020